Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ART. 1.319 DO CC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
1. O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. In casu, não se conhece parcialmente do recurso do autor por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
2. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou."
3. Aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio, responde pelo proveito que dele retira já que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem, até o aperfeiçoamento da partilha.
4. Não se desincumbindo a parte requerida de comprovar cabalmente suas alegações acerca da ausência do dever de arcar com alugueres pela utilização exclusiva da coisa comum, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.